Tribunal: TJMT
Processo: 1017211-28.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017211-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JHON WANDER SILVA CUSTODIO - CPF: 034.810.011-69 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO DE MELLO - CPF: 406.738.637-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ -

NECESSIDADE DO LAUDO MÉDICO – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática de recurso repetitivo, já firmou o entendimento que o termo inicial do prazo de prescricional da pretensão indenizatória de seguro DPVAT é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG).

No caso, o Apelado sofreu acidente em 05/11/2015; no entanto, a ciência inequívoca da invalidez se deu a partir da elaboração do laudo pericial em 17/04/2022, de modo que não tem cabimento a arguição de prescrição da pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
JHON WANDER SILVA CUSTODIO
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora argui a prescrição da pretensão, dizendo que, entre a data do acidente automobilístico e a propositura da ação, transcorreram mais de 03 (três) anos, enfatizando que a ciência da lesão não ocorre somente com a perícia médica judicial.

Sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser computado a partir do sinistro noticiado.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença e extinção do feito com resolução do mérito.

Contrarrazões no ID. 141814193;

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
JHON WANDER SILVA CUSTODIO
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 05/11/2015, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Após encarte da contestação (ID. 141814155) e da impugnação (ID. 141814162), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez parcial permanente completa com intensidade de 50% (cinquenta por cento) no ombro esquerdo (ID. 141814183).

Encerrada a instrução processual, a Juíza julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

No caso, a Seguradora afirma que houve prescrição da pretensão, de modo que a demanda deve ser julgada extinta com resolução do mérito. No entanto, tal pedido não merece prosperar.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática de recurso repetitivo, já firmou o entendimento que o termo inicial do prazo de prescricional da pretensão indenizatória de seguro DPVAT é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG).

No caso, o Apelado sofreu acidente em 05/11/2015; no entanto, a ciência inequívoca da invalidez se deu a partir da elaboração do laudo pericial em 17/04/2022, de modo que não tem cabimento a arguição de prescrição da pretensão indenizatória.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE
- AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo
. II - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. III - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. (N.U 1004120-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022 – sem destaques no original).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022